Tribunal: TCU
Processo: 017.456/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou irregulares as contas do embargante e o condenou a pagamento de débito e multa, em razão do desvio de verbas do Programa de Alimentação Escolar (PNAE), nos exercícios de 2009 e 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração oposto pelo Sr. James Marlan Ferreira Barbosa, então e atual Prefeito Municipal de Limoeiro de Anadia/AL, em face do Acórdão 440/2020-TCU-Plenário (Peça 31), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de embargos de declaração oposto pelo Sr. James Marlan Ferreira Barbosa (CPF XXX.567.204-XX), Prefeito Municipal de Limoeiro de Anadia/AL, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, na íntegra, o Acórdão 440/2020-TCU-Plenário ; e 9.2. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado dos respectivos relatório e voto que o fundamentam, ao Recorrente e demais interessados.